Tribunal: TJES
Processo: 5003084-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003084-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA e outros
AGRAVADO: JOSE NUNES FILHO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50030842720208080000

AGRAVANTE: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA e COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: JOSÉ NUNES FILHO e NEUZA BERNABE NUNES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
e
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA
9
ª VARA
CÍVEL DE
VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
JOSÉ NUNES FILHO
e
NEUZA BERNABE NUNES
, acolheu os argumentos externados pelos agravados para destacar a impenhorabilidade do imóvel indicado pelos exequentes para satisfação do crédito, por se tratar de bem de família.

Os recorrentes reafirmam os argumentos externados na instância antecedente, no sentido de que o imóvel referenciado não se caracteriza como bem de família; que ao menos em parte o bem deveria ser penhorado, diante do comércio exercido no local; que a regra da impenhorabilidade de bem de família perde sua carga protetiva para fins de pagamento de verba alimentar, como no caso de anseio de pagamento de honorários advocatícios, e que diligência deveria ser efetivada para fins de clara constatação de que não é exercido ato de comércio no local, para que então fosse deliberado sobre a possível penhora parcial do imóvel.

Revelam, ainda, que mesmo apontando a necessidade de enfrentamento de tais questões prévias, o juízo rejeitou os embargos de declaração por eles opostos sem reconhecer deliberar sobre as omissões indicadas.

Almejam, portanto, que seja declarada a ausência de juridicidade da decisão impugnada, implementando-se a sua reforma.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de suspender a decisão impugnada.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de maio de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO
:

DA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
e
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA
9
ª VARA
CÍVEL DE
VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
JOSÉ NUNES FILHO
e
NEUZA BERNABE NUNES
, acolheu os argumentos externados pelos agravados para destacar a impenhorabilidade do imóvel indicado pelos exequentes para satisfação do crédito, por se tratar de bem de família.

Também como dito, os recorrentes reafirmam os argumentos externados na instância antecedente, no sentido de que o imóvel referenciado não se caracteriza como bem de família, e não existe comprovação apta para tanto;

que ao menos em parte o bem deveria ser penhorado, diante do comércio exercido no local; que a regra da impenhorabilidade de bem de família perde sua carga protetiva para fins de pagamento de verba alimentar, como no caso de anseio de pagamento de honorários advocatícios, e que diligência deveria ser efetivada para fins de clara constatação de que não é exercido ato de comércio no local, para que então fosse deliberado sobre a possível penhora parcial do imóvel.

Revelam, ainda, que mesmo apontando a necessidade de enfrentamento de tais questões prévias, o juízo rejeitou os embargos de declaração por eles opostos sem ao menos deliberar sobre as omissões indicadas.

Almejam, portanto, que seja declarada a ausência de juridicidade da decisão impugnada, implementando-se a sua reforma.

Pois bem. Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que externei em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a declaração da nulidade da decisão é medida que se impõe.

É que efetivamente pude constatar procedimento diverso daquele que até então vinha sendo adotado pelo juízo antecedente para fins de deslinde da questão, ou seja, não se consolidou o efetivo contraditório prévio, após a derradeira apresentação de provas pelos agravados, para que a decisão pudesse ser perfectibilizada sem que a parte atingida fosse indevidamente surpresada.

A um só tempo também se afere a completa ausência de fundamentação na decisão objurgada, no que se refere às teses previamente expostas na instância antecedente para fins de convencimento do juízo quanto a penhorabilidade total ou parcial do imóvel.

Do ocorrido na ação originária, temos que:
1.
Fora indicado bem encontrado, passível de penhora (fl. 176);
2
. A ordem de penhora foi concretizada (fl. 185);
3.
Foi apresentado pedido de declaração de impenhorabilidade, pelos executados, aqui agravados (fls. 204/208);
4.
Os exequentes/agravantes impugnaram a pretensão, pelos motivos expostos neste Agravo de Instrumento (fls. 314 e seguintes);
5.
Mesmo diante da sobredita manifestação prévia o juízo determinou que os exequentes se manifestassem sobre a alegada impenhorabilidade (fl. 321);
6.
Fora exarado despacho determinando que os executados provassem a caracterização de bem família com documentos aptos para tanto (fl. 331);
7.
Foram apresentadas certidões;
8.
Os exequentes se manifestaram novamente pela penhorabilidade fazendo referência ao que fora deduzido nas fls. 314 e seguintes (fl. 343/345);
9.
O pedido de declaração de impenhorabilidade fora indeferido, determinado-se nova apresentação de provas para subsidiar declaração em sentido contrário (fls. 349/351);
10.
Os executados/agravados apresentaram novos documentos (fls. 354/365);
11.
O juízo, então, deferiu sumariamente a pretensão de declaração de impenhorabilidade sem estabelecer novamente o contraditório e sem discorrer sobre as argumentações contrárias antes exposta pelos exequentes/agravantes (fl. 366);
12.
Interpostos Embargos de Declaração os mesmos foram rejeitados sem que fossem mencionadas as teses antes deduzidas pelos exequentes (fl. 378).

Contata-se, portanto,
data vênia
, que a decisão impugnada se projetou de forma inadequada de forma a surpresar as partes exequentes, aqui recorrentes (arts. 9 e 10 do CPC) - eis que não observou o contraditório antes empregado no procedimento para fins de exarar o derradeiro pronunciamento judicial recorrido que declarou a impenhorabilidade do imóvel -, e ainda, repita-se, se projetou com total ausência de fundamentação (inciso IX, do artigo 93, da CF/88) quanto aos argumentos antes direcionados pelos exequentes buscando a declaração de penhorabilidade do bem (art. 489, §1º, do CPC).

Sabemos que a nulidade por carência de fundamentação caracteriza-se quando a decisão é absolutamente desprovida de motivação legal ou fática, ou, ainda,
quando carente de abordagem de pontos necessários
para
o deslinde da controvérsia
.

Já fixou o
Superior Tribunal de Justiça
que:
“
(...)”
A fundamentação das decisões judiciais - veiculando conteúdo decisório, sejam sentenças ou interlocutória - decorre do art. 165 do Código de Processo Civil, não se confundindo decisão concisa e breve com a decisão destituída de fundamentação, ao tempo em que deixa de apreciar ponto de alta indagação e lastreado em prova documental.
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

Assim, a decisão quanto a impenhorabilidade só deveria se concretizar se, e somente se, fosse estabelecido o contraditório prévio e fossem afastados os argumentos centrais articulados pelo ora agravantes em sentido contrário.

À luz de todo o exposto, suscito a pressente preliminar para
ANULAR A DECISÃO IMPUGNADA
,
DETERMINADO QUE, PARA ANÁLISE DA (IM)PENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL INDICADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA SEJA ESTABELECIDO O PRÉVIO CONTRADITÓRIO – QUANTO AOS DERRADEIROS
ARGUMENTOS/
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AGRAVADOS -, ENFRENTANDO-SE POSTERIORMENTE
AS ALEGAÇÕES DE IMPENHORABILIDADE ARTICULADAS PELOS EXEQUENTES/AGRAVANTES, E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. MANOEL ALVES RABELO - Acompanho o relator
Acompanhar
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Acompanho o relator

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR EX-OFFÍCIO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ANÁLISE DA (I
M
)PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL
-
NULIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA O DESLINDE
.

1.
Preliminar ex-offício. Da nulidade da decisão impugnada:

Do ocorrido nos autos originários afere-se procedimento diverso daquele que até então vinha sendo adotado pelo juízo antecedente para fins de deslinde da questão da (im)penhorabilidade do bem imóvel indicado pelos exequentes, ou seja, não se consolidou o efetivo contraditório prévio (arts. 9 e 10 do CPC), após a derradeira apresentação de argumentações e provas pelos agravados, para que a decisão pudesse ser perfectibilizada sem que a parte atingida fosse indevidamente surpresada.

2.
A um só tempo também se afere a ausência de fundamentação na decisão objurgada no que se refere às teses previamente expostas pelos exequentes/agravantes para fins de convencimento do juízo quanto a penhorabilidade total ou parcial do imóvel. (inciso IX, do artigo 93, da CF/88 e art. 489, §1º, do CPC).

3.
Preliminar acolhida para anular a decisão impugnada, determinado que, para análise da (im)penhorabilidade do bem imóvel indicado nos autos da execução originária, seja estabelecido o prévio contraditório – quanto aos derradeiros argumentos/documentos apresentados pelos agravados -, enfrentando-se posteriormente a questão também à luz das alegações de impenhorabilidade articuladas pelos exequentes/agravantes. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.